Tribunal: TJBA
Processo: 8054447-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054447-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUZANA PEREIRA COELHO SANTOS Advogado(s): LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGADO AUMENTO ABUSIVO. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS A PLANOS COLETIVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL E TRANSPARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de Ação Ordinária, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo, em face da Operadora CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de reajustes reputados abusivos nas mensalidades, incidentes entre os anos de 2019 e 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os reajustes aplicados a plano de saúde coletivo, embora não submetidos aos limites percentuais da ANS, dependem de justificativa atuarial idônea, transparente e previamente conhecida pela contratante; e estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente os reajustes das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os reajustes de planos de saúde coletivos não se submetem aos índices anuais fixados pela ANS para planos individuais, sendo, apenas, monitorados pela Agência Reguladora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Operadora de Plano Coletivo tem o dever de informar à ANS e ao consumidor os percentuais de reajuste aplicados, bem como demonstrar, de forma clara e robusta, a base atuarial ou administrativa que justifique a majoração, especialmente em contratos de adesão. 5. A ausência de contrato escrito ou de cláusula expressa e transparente, acerca dos critérios de reajuste, fragiliza a demonstração da anuência da contratante e reforça a necessidade de controle judicial quanto à abusividade. 6. A aferição definitiva da adequação dos reajustes demanda dilação probatória e realização de perícia atuarial, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança parcial das alegações da Agravante. 7. O perigo de dano resta caracterizado diante do risco de inadimplência e eventual cancelamento do plano de saúde, em razão do aumento expressivo das mensalidades, comprometendo a continuidade da cobertura assistencial. 8. A limitação provisória dos reajustes ao índice da Tabela Fipe-Saúde revela-se medida adequada e proporcional, para preservar o equilíbrio contratual até o julgamento definitivo da lide. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. ____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.030.721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054447-10.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUZANA PEREIRA COELHO SANTOS, sendo Agravada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.